Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742401-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO ARAUJO COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Luciano Araújo Costa contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do D. F. que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra o DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6830/80, c/c art. 485, inciso IV, do CPC. Além disso, por não ter sido atendido o § 1o do art. 914 do Código de Processo Civil e pago as custas, a petição inicial restou indeferida, com fulcro no art. 321 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. O apelante foi regularmente intimado a apresentar a Guia de Custas referente à apelação, art. 1.007, § 7o, do CPC, sob pena de deserção (ID 51693295), mas permaneceu inerte (ID 52268461). É o relato necessário. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Regularmente intimado por esta Relatoria a juntar a Guia de Custas referente à apelação (art. 1.007, § 7o, do CPC), o recorrente não cumpriu a determinação judicial, a tempo e modo, o que impõe o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Espólio de Ana Shirley Rodrigues Souza Carvalho, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §§ 4o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não foram fixados na origem. P. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator